Tribunal: TJDFT
Processo: 0745608-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão de que no trânsito da ação de rescisão de contrato c/c restituição de valores e indenização por danos morais, que atualmente se encontra em fase de cumprimento de sentença, no curso do qual fora aviado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica do qual emergira a decisão agravada, a qual transita pela 21a Vara Cível de Brasília/DF, houvera interposição de apelo[1], que de seu turno, fora distribuído à egrégia 5a Turma Cível desta Corte de Justiça e resolvido pelo órgão. Dessa apreensão resulta que, ao resolver o recurso precedente, aquele órgão se tornara prevento para também conhecer do presente recurso, consoante apregoa o artigo 81, caput, do RITJDFT e o artigo 930, parágrafo único, do CPC, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. Alinhados esses argumentos e esteado em aludido dispositivo regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente agravo ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, ao órgão fracionário nomeado. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, à egrégia 5a Turma Cível, compensando-se oportunamente. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - APC 2012 01 1 049540-3 (0014007-08.2012.8.07.0001)